Tribunal: TJES
Processo: 5012423-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012423-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ANDRE CANDIDO BARRETO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO TEMA 1.190/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, em cumprimento de sentença ilíquida, arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais. A autarquia alega o não cabimento da verba em razão da ausência de impugnação do credor ("execução invertida"), com base no Tema 1.190/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação do percentual de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública configura nova condenação, sujeita à tese do Tema 1.190/STJ, ou se constitui mera quantificação da verba já devida desde a fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios da fase de conhecimento ocorrerá somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

4. A decisão que, na fase de cumprimento, quantifica os honorários devidos pela sucumbência na fase de conhecimento não se confunde com a fixação de nova verba honorária pela fase executiva, sendo inaplicável, portanto, a tese firmada no Tema 1.190/STJ.

5. A ausência de impugnação do credor em procedimento de "execução invertida" afasta o cabimento de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, mas não tem o condão de eximir o devedor do pagamento da verba sucumbencial a que foi condenado na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação do percentual dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública é mero cumprimento do comando sentencial da fase de conhecimento, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC. 2. A tese firmada no Tema 1.190/STJ, que trata do não cabimento de honorários na fase de cumprimento de sentença não impugnado, não se aplica à hipótese de arbitramento de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em sentença ilíquida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 4º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012423-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: ANDRE CANDIDO BARRETO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAELLA CHRISTINA BENICIO - ES17409-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES , que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
Andre Candido Barreto do Nascimento
, arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) que são indevidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando a Fazenda Pública, em procedimento de "execução invertida", apresenta espontaneamente os cálculos e a parte credora com eles concorda, sem oferecer impugnação; ii) que a decisão recorrida deixou de observar a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.190.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a controvérsia recursal No caso, a controvérsia recursal cinge-se a analisar o acerto da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte agravada, não obstante a ausência de resistência da parte executada na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem. Não obstante a irresignação da autarquia previdenciária, verifico, em verdade, que ela parte de uma premissa fática equivocada ao presumir que os honorários fixados se referem a uma suposta sucumbência na fase de cumprimento de sentença.

Uma análise sistêmica do processo de origem revela que o título executivo judicial que deu origem à presente fase executiva condenou o INSS ao pagamento de benefício previdenciário, tratando-se, no entanto, de uma sentença ilíquida.

Nesses casos, o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Vejamos:

Art. 85. [...]

§ 4º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Dessa forma, a decisão agravada não fixou novos honorários relativos à fase de execução, mas apenas deu cumprimento ao comando sentencial da fase de conhecimento, quantificando a verba honorária que já era devida em razão da sucumbência da autarquia naquela etapa processual. O fato de a quantificação ter ocorrido no momento da liquidação, que coincide com o início do cumprimento de sentença, é uma decorrência lógica da sistemática processual, não alterando a natureza da verba.

Sendo assim, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.190 é inaplicável ao caso concreto por se referir à fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando não há impugnação, ao passo que, na hipótese dos autos, os honorários foram fixados em razão da sucumbência na fase de conhecimento.

Desta feita, a execução invertida e a ausência de impugnação pelo credor afastam apenas a condenação em uma nova verba honorária, específica da fase executiva, mas não têm o condão de isentar o devedor dos ônus sucumbenciais a que fora condenado no processo principal.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau que arbitrou o percentual devido a título de honorários da fase cognitiva está em perfeita consonância com a lei processual e com o título executivo, não havendo qualquer reforma a ser feita.

Assim, não havendo demonstração de equívoco ou teratologia na decisão recorrida, a manutenção dos seus efeitos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.